Tribunal: TJMT
Processo: 1002848-06.2020.8.11.0051
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002848-06.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MANOEL NUNES DA SILVA - CPF: 325.801.501-53 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARACTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA.
ERROR IN JUDICANDO
. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJDICADO.

1.
Não comparecendo a parte autora na audiência de conciliação, a extinção do processo é medida que se impõe, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, com a consequente condenação ao pagamento das custas processuais, conforme estabelece
art. 51, § 2º da Lei nº 9.099/95 e ENUNCIADO FONAJE 28
. Recurso Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face de sentença, que declarou a incompetência do juizado especial para julgar a demanda, sob o fundamento de que há necessidade de perícia grafotécnica no contrato, objeto de empréstimo consignado.

Inconformado, o reclamante recorre pleiteando a reforma da sentença de piso, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023